Tribunal: TJDFT
Processo: 0716568-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. PROVA DO ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. POSSE LEGÍTIMA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 168, § 1o, III, DO CP. CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita majorada (art. 168, caput e § 1o, inc. III, do CP) se o conjunto probatório demonstra que o réu, de forma dolosa, no exercício do ofício de corretor de imóveis, se apropriou do valor da venda de imóvel, deixando de repassá-lo para as vítimas.
II - O dolo da conduta é extraído das circunstâncias do caso concreto, diante da inviabilidade do exame da psiquê do agente.
III - O assenhoramento definitivo e a consumação do delito ficaram caracterizados desde o momento em que o agente se apropriou do valor e o dispôs, como se dono fosse.
IV - Impossível a desclassificação para o crime de estelionato (art. 171, caput, CP), se comprovado que o dolo de apropriação foi posterior ao recebimento do valor da venda do imóvel, realizada sem a comunicação aos proprietários, que somente tomaram conhecimento do fato meses depois.
V - Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso III do § 1o do art. 168 do CP, uma vez comprovado que o réu agiu no exercício do ofício de corretor de imóveis, sendo irrelevante o fato de não ter o registro junto ao CRECI. Precedentes.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto.
VII - Recurso conhecido e desprovido.